Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Não é imotivada a decisão que expõe as razões jurídicas e fáticas da necessidade de segregação cautelar.
2. Para manutenção da ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva de paciente denunciado por estupro de vulnerável praticado em desfavor de três vítimas.
3. Ordem denegada.